Tribunal: TJDFT
Processo: 0729873-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE LESAO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, em especial quando reforçada pelo laudo pericial que atesta a existência das lesões.
2. As condutas imputadas ao réu são típicas, antijurídicas e culpáveis, não havendo atipicidade material, impossibilidade jurídica do crime, exercício regular de um direito ou erro de proibição.
3. Recurso conhecido e improvido.